Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública em benefício de MAIQUE APARECIDO ROSA e IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA, qualificados, que nos autos da ação penal no.1001702-28.2021.8.11.0007 – (Cód.12238020), estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.
Constam dos elementos informativos, que os pacientes foram presos em flagrante em 18/03/2021, pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33 ‘caput’ da Lei n. 11.343/2006. Sendo após realizada a audiência de apresentação.
Sustenta as teses de: 1) nulidade das decisões de homologação do flagrante e conversão da flagrancial em preventiva, respectivamente, por ausência de fundamentação, 2) nulidade da prisão em flagrante pela prisão decorrente de denúncia anônima e invasão domiciliar não autorizada restando ausente o elemento ‘fundadas razões’ no caso vertente, 3) tratar-se o fato de apreensão de pequena quantidade de drogas, 4) predicados pessoais em favor do paciente, 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319, do CPP].
Argumenta que: “(...) a situação é tão anormal que basta a leitura das decisões para serem verificadas as ilegalidades, sem necessidade de maiores digressões.”(Sic.)
Aduz que: “(...)para a realização de abordagem policial é necessário a existência de fundada suspeita da prática de algum crime, ou a autorização judicial, hipóteses estas que não estão presentes no caso dos autos, ocasionando a ilicitude da prisão em flagrante.” (Sic.)
Salienta que: “(...)ainda que tenhamos uma decisão judicial sem qualquer fundamentação, Excelências, em termos concretos, importante analisarmos a quantidade de droga apreendida. Isso porque, no caso, foram apreendidas somente cerca de 22,02 gramas de droga (0,4 gramas de maconha e 21,8 gramas de cocaína).” (Sic.)
Ressalta ainda, que: “(...)Ou seja, para a caracterização objetiva do vocábulo expressiva, é patente a jurisprudência desta Corte no sentido da necessidade de apreensão de montantes excepcionais de droga, o que não acontece no feito.” (Sic.)
Informa, que: “(...)ainda que exista uma investigação anterior, é desproporcional reconhecê-la de tal gravidade a ponto de justificar, por si só, a manutenção da prisão preventiva de alguém.”(Sic.)
Requer seja concedida, in limine, a ordem de habeas corpus em favor dos pacientes, revogando-se a prisão preventiva de MAIQUE e a prisão domiciliar concedida a IASMIM, expedindo, imediatamente, o competente Alvará de Soltura, para que possam aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão. Juntou documentos (Id.80713465).
RELATADO O NECESSÁRIO. DECIDO
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de MAIQUE APARECIDO ROSA e IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA, qualificados, pois estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Autoridade Judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Ab initio, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para adequada análise dos fatos acerca da ausência de fundamentação na decisão que homologou a prisão em flagrante, transcrevem-se as decisões prolatadas em 20.03.2021, nos seguintes termos:
“[...]DELIBERAÇÕES. Vistos em regime de plantão judiciário regional. Trata-se de auto de prisão em flagrante de IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA e MAIQUE APARECIDO ROSA, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, da Lei n. 11.343/2006.
O Ministério Público manifestou pela legalidade do flagrante e pleiteou pela conversão em prisão preventiva do flagranteado Maique, bem como pela conversão em prisão domiciliar da flagranteada Iasmin, desde que comprovada a maternidade.
O douto Defensor Público requereu a declaração de ilegalidade no flagrante, diante da ausência de autorização dos moradores/flagranteados para o ingresso na residência, com o consequente relaxamento da prisão. Subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória a ambos, sendo que, quanto à Iasmin, diante da maternidade, a concessão da prisão domiciliar.
Pois bem. O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos condutores, testemunhas e o interrogatório dos autuados, assinado por todos. Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa.
No ponto, afasto a alegação de nulidade arguida, eis que, as informações de vizinhos sobre a movimentação na residência para a venda de drogas, somada à existência dessas no interior da residência e às informações fornecidas pelos flagranteados em sede policial, trazem a conclusão de que havia justa causas para o ingresso dos policiais na residência, sendo que inexistem provas do emprego de violência física ou grave ameaça contra os custodiados pela autoridade policial.
Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. No mais, quanto à análise das conversões das prisões em flagrante em preventiva ou concessão de medidas cautelares diversas da prisão, aguarde-se a juntada aos autos das certidões de nascimento das duas filhas menores dos custodiados. Com a juntada, voltem-me conclusos com urgência[...]”
Registro, que foi concedia a prisão domiciliar com fixação de medias cautelares em favor da paciente IASMIM PAOLA ALEIXO SANTANA, porquanto comprovado em juízo possuir uma filha menor de 12 (doze) anos, persistindo, contudo, a prisão com relação ao beneficiário MAIQUE APARECIDO ROSA. Destarte, pela materialidade e supostos indícios suficientes de autoria, a decisão consta prolatada nos seguintes termos:
“[...]Trata-se de auto de prisão em flagrante de IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA e MAIQUE APARECIDO ROSA, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, da Lei n. 11.343/2006. Houve a homologação do auto de prisão em flagrante na ata da audiência de custódia. Passo à análise dos pressupostos e requisitos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou sua substituição por outras cautelares.
Pois bem. Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao flagranteado MAIQUE APARECIDO ROSA, eis que presentes os seus pressupostos da preventiva. Com efeito, há indícios de autoria, comprovação da materialidade delitiva e há necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se o histórico de envolvimento do custodiado com a prática desse mesmo crime.
Ademais, o crime imputado ao indiciado possui pena máxima superior a quatro anos e há, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública, conforme expresso no artigo 312, caput e 313, inciso I, do CPP.
Outrossim, conforme consta no auto de prisão em flagrante, foram localizadas em posse do autuado 03(três) unidade(s) de Substância análoga à Pasta Base acondicionado(a) em Porções Pequenas, 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Porção, R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) - seiscentos e setenta reais, 01(um) unidade(s) 01 Copo Descartável Com Uma Planta Aparentando Ser Maconha, 05(cinco) unidade(s), 01 Balança, o que, associado às demais circunstâncias evidenciadas nos autos, corroboram para a necessidade de decretação da prisão cautelar do autuado. Ainda, houve a confissão da prática do crime pelo flagranteado no interrogatório realizado em sede policial.
Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MAIQUE APARECIDO ROSA, qualificado nos autos, em prisão preventiva, e DETERMINO que em seu desfavor expeça-se mandado de prisão, junto ao BNMP, bem como deverá ser encaminhado à autoridade policial para cumprimento.
Doutro lado, em relação à flagranteada IASMIM, fora juntada aos autos a certidão de nascimento de sua filha YSAH LAVÍNIA ALEIXO ROSA, nascida em 26/10/2020, ou seja, uma criança de 4 (quatro) meses de idade.
Desse modo, considerando que a flagranteda IASMIM comprovou a maternidade de sua filha de 4 meses, sob o id n. 51465108 - Pág. 1, com base no habeas corpus coletivo n. HC 165.704, julgado pelo STF, o qual determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, CONCEDO a prisão domiciliar em seu favor (318, V, do CPP), condicionada à assinatura do Termo de Compromisso quanto às seguintes medidas cautelares (CPP, 319, incisos I e IX): • Manter atualizado em Juízo o endereço, telefone para contato e ocupação. • Monitoração eletrônica, sendo autorizada a saída da residência somente para trabalhar, mediante informação do local de trabalho. Dessa forma, com exceção da autorização para o exercício de ocupação profissional (trabalho) comprovado e autorizado pelo Juízo, deverá a flagranteada permanecer em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. Portanto, expeça-se o pertinente MANDADO DE PRISÃO DO FLAGRANTEADO MAIQUE APARECIDO ROSA, junto ao BNMP. Tocante à flagranteada IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA, com a assinatura do Termo de Compromisso quanto às cautelares ora determinadas, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA da flagranteada, junto ao BNMP.
Ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público. Após, translade-se o necessário para os autos do inquérito e arquive-se, com as baixas.[...]”
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. A propósito, o aresto:
“PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Acerca da alegação de que as provas produzidas foram lastreadas tão somente na denúncia anônima tenho que, ao revés, foram resultadas do desdobramento de uma abordagem policial, restando pautadas em indícios de que o acusado seria traficante. Assim externou em sede extrajudicial o policial MANOEL JOACIR DE CAMPOS, que participou das diligências:
“[...]RESPONDEU: QUE receberam várias ligações via 190 a respeito de um tráfico que estava acontecendo no Jardim Imperial e que havia uma movimentação de pessoas na casa; QUE se deslocaram até o local e depararam com o suspeito em uma motocicleta de cor azul, Honda Fan; QUE tinham informações que o mesmo estava traficando e em revista pessoal foi encontrado três porções de pasta base de cocaína no bolso; QUE diante dos fatos indagaram onde o mesmo morava e respondeu que era na quitinete logo em frente; QUE o mesmo autorizou a entrada em sua casa onde se encontrava a esposa com um bebê de quatro meses, sendo que a mesma tem várias passagem por tráfico; QUE realizaram revista na casa e foi encontrado dinheiro trocado, pedaços de pasta base de cocaína e uma planta aparentando ser maconha; QUE o dinheiro juntamente com a droga, uma balança, um filme plástico, um dichavador e uma faca foram encontrados dentro de uma caixa de sapato que estava no quarto e também um caderno de anotações; QUE diante dos fatos foi comunicado o Conselho Tutelar e o bebê ficou aos cuidados das conselheiras; QUE diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos para o Copom e após entregues nesta delegacia junto com os materiais apreendidos sem lesões corporais; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)
O policial militar DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS, consoante aos fatos informou:
“[...]RESPONDEU: QUE receberam uma denúncia anônima de que havia uma grande movimentação de pessoas na casa e que o local estaria vendendo drogas; QUE ao chegar no local avistaram o suspeito chegando de motocicleta e o mesmo ao ver a viatura tentou correr mas foi abordado; QUE o depoente fez a revista pessoal e encontrou três porções análoga à pasta base de cocaína em seu bolso; QUE os outros materiais apreendidos no boletim de ocorrência foram encontrados pelo SGT PM Joacir dentro da casa; QUE diante dos fatos o suspeito e a esposa foram encaminhados para esta delegacia para as devidas providências; Nada mais disse.[...]”
É cediço, que delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protrai no tempo, logo, a busca domiciliar que culmina com a prisão em flagrante do acusado, não constitui ilegalidade, entretanto, exige-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito, o que restou caracterizado nos autos.
Por meio das declarações, percebe-se que o beneficiário não foi coagido a permitir a entrada dos policiais em sua residência e, estando ciente dos seus direitos, é permitida a averiguação do domicilio com consentimento do morador.
Assinalo, que para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa consoante indícios de materialidade que ressoam do auto de prisão em flagrante no.55.3.2021.4249 (Id. 80713465-fl.04), boletim de ocorrência no.2021.71392 (Id. 80713465-fl.06/09) e termo de exibição e apreensão (Id. 80713465-fl.14), termo de depoimento (Id. 80713465-fls.15/20), laudo de constatação de droga (Id. 80713465-fls.52/56) que constata a apreensão de 22,02 gramas de droga (0,4 gramas de maconha e 21,8 gramas de cocaína) e uma pequena planta com resultado positivo para cannabis sativa, uma balança de precisão e um dichavador de drogas, bem como, indícios de autoria que ressoam do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no.2021.8.19275 (Id.80713465- fls.30/32), onde informou o paciente:
“[...] QUE a droga apreendida era de sua propriedade; QUE aproximadamente três semanas o interrogando foi até Sinop e pegou aproximadamente vinte gramas de pasta base de cocaína para vender pois estava com muitas contas; QUE depois que ficou maior de idade foi a primeira vez que pegou drogas para vender; QUE com uma parte da droga que vendeu adquiriu aproximadamente setecentos reais e iria pagar uma loja amanhã; QUE do dinheiro apreendido metade foi adquirido com seu trabalho na olaria; QUE a venda de droga era feita uma parte em sua casa e algumas pessoas foram até lá para comprar; QUE outra parte o interrogando que entregava na rua; QUE vendia por grama e a quantia de quatro(04) gramas vendeu por aproximadamente duzentos reais(R$ 200,00).[...]” (Negritou-se)
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado in limine, não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a concessão, in limine, do writ.
Ademais, em sede de liminar, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
No mesmo sentido, as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Comunicações e providências.